Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701305-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYNA VITORIA DE FREITAS RODRIGUES IMPETRANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEAN CLEBER GARCIA FARIAS em favor de THAYNA VITORIA DE FREITAS RODRIGUES (paciente) em face do ato proferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia (Id 79973153, p. 52/55), no processo n.o 0715188-22.2025.8.07.0009, que determinou que se aguarde o trânsito em julgado da sentença para depois expedir a carta de guia definitiva. Em suas razões (Id 80221368), o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 12/9/2025 e, posteriormente, condenada em 15/12/2025 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, caput, por duas vezes, art. 147, caput, por três vezes, e art. 331, caput, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Sustenta que, em 07/01/2026, peticionou nos autos dando ciência da sentença condenatória, sem interposição de recurso, e requereu a expedição da carta de guia definitiva, ao argumento de que a paciente já teria alcançado o lapso temporal necessário à progressão de regime. Todavia, o Juízo de origem determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da condenação. Alega a existência de constrangimento ilegal, uma vez que a paciente permanece impedida de se submeter ao cálculo de detração penal e à análise de benefícios executórios pela Vara de Execuções Penais. Afirma que, ao menos, deveria ter sido expedida carta de guia provisória, ressaltando a urgência da medida, pois a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos, que dependem diretamente de seus cuidados. Aduz que a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal autoriza a progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e que há flagrante ilegalidade na decisão condenatória ao deixar de aplicar a detração penal, devendo a prisão preventiva ser compatibilizada com o regime semiaberto. Requer a concessão de liminar para reconhecer a flagrante ilegalidade consistente na não aplicação da detração penal, com a imediata retificação do quantum de pena remanescente, mediante o abatimento integral do período de prisão preventiva suportado pela paciente, determinando-se, se for o caso, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado à autoridade coatora que expeça a carta de guia definitiva, se já transitada em julgado a condenação, ou a carta de guia provisória, com imediata remessa à Vara de Execuções Penais, assegurando-se, ainda, a compatibilização da custódia com o regime inicial semiaberto. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a imediata intervenção do Judiciário. Conforme relatado, a paciente foi presa em flagrante em 12/09/2025 e, posteriormente, condenada em 15/12/2025 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, caput, por duas vezes, art. 147, caput, por três vezes, e art. 331, caput, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Após a prolação da sentença, a defesa peticionou nos autos dando ciência, sem interposição de recurso, e requereu a expedição da carta de guia definitiva, ao argumento de que a paciente já teria alcançado o lapso temporal necessário à progressão de regime. Não obstante, o Juízo de origem determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da condenação para adoção de providências executórias. Todavia, assiste parcial razão ao impetrante. Isso porque, tratando-se de ré presa por sentença condenatória ainda recorrível, mostra-se de rigor a expedição da carta de guia provisória, bem como a imediata compatibilização da custódia cautelar com o regime prisional fixado no édito condenatório. Nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal: “Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, caso em que o juízo da execução definirá o agendamento dos benefícios cabíveis.” No mesmo sentido dispõe o artigo 8o da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça. A expedição da guia provisória revela-se providência indispensável para assegurar à paciente a fruição de eventuais benefícios legais no curso da execução penal, devendo ocorrer de forma tempestiva. Com efeito, a carta de guia para execução provisória viabiliza a atuação do Juízo da Execução Penal, juízo competente para deliberar sobre matérias como progressão de regime, detração penal ou eventual concessão de prisão domiciliar, conforme o caso concreto. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante não se mostra incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que haja a necessária adequação da forma de cumprimento da custódia cautelar ao regime estabelecido na sentença condenatória, de modo a evitar constrangimento ilegal. Assim, em se tratando de processo envolvendo ré presa, a expedição da carta de guia provisória é providência imprescindível para que o Juízo da Execução possa compatibilizar e adequar o cumprimento da pena ao regime imposto na sentença, bem como analisar, de forma regular, a incidência de eventuais benefícios executórios, tais como a detração e a progressão de regime. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CARTA DE GUIA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. [...] 4. A Resolução CNJ n. 113/2010 (arts. 8o e 9o) e o art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT impõem a expedição da carta de guia para execução provisória da pena em caso de réu preso preventivamente, mesmo que a sentença seja recorrível. 5. Tratando-se de acusado que respondeu à ação penal preso preventivamente, a manutenção de sua prisão cautelar em sentença condenatória recorrida demanda imediata e inexorável providência de expedição da carta de guia para execução provisória a ser encaminhada à Vara de Execuções Penais, de incumbência do juízo sentenciante de primeiro grau. [...] (Acórdão 2064303, 0741097-93.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 4. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que se proceda à adequação da custódia ao regime determinado na sentença. 5. O indeferimento da expedição da carta de guia provisória configura constrangimento ilegal, pois impede o exame da execução provisória pelo juízo competente, contrariando o art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 6. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição da guia provisória em caso de sentença condenatória recorrível, assegurando que o juízo da execução penal defina a fruição de eventuais benefícios. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem parcialmente concedida para determinar a expedição da carta de guia provisória e a recomendação da paciente a estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto fixado na sentença. (Acórdão 2061962, 0740631-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.) Diante desse cenário, a liminar deve ser parcialmente acolhida, tão somente para determinar a expedição imediata da carta de guia provisória, com remessa à Vara de Execuções Penais, a quem compete analisar a incidência de eventuais benefícios legais, tais como a detração e a progressão de regime. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar que seja expedida, imediatamente, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, a carta de guia provisória nos autos n. 0715188-22.2025.8.07.0009, bem como para que a paciente seja recomendada a estabelecimento penal compatível com o regime prisional fixado na sentença. Oficie-se à autoridade coatora para as providências cabíveis, com urgência, e para que preste informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR